Tribunal: CARF
Processo: 11080.002674/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.002674/2008-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
RAIMUNDO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PROCESSO JUDICIAL -
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
Os valores pagos a título de honorários advocatícios e periciais, desde que
comprovados, podem ser deduzidos na DAA do montante recebido em ação
judicial, pois não configuram renda

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002674/2008-88
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002674/2008-88

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 16 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e compensação de
imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.201,73, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte, às fls. 02 a 07, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A falta de intimações formais não oportunizou a apresentação da nota fiscal da
ASSMANN – Contadores Associados S/C, no valor de R$ 15.480,07, relativo a
honorários periciais pagos no processo movido contra o Santander S. A. que propiciou
ao contribuinte o rendimento que está sendo tributado.
Por consequência 90,69% do valor referido, R$ 14.038,88 são dedutíveis, aplicada a
mesma proporcionalidade da notificação de lançamento.
Refazendo-se o cálculo da notificação, apura-se o imposto suplementar de R$ 1.341,39.
Diante do exposto, o contribuinte requer a alteração da notificação de lançamento.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 07/12/2011, no acórdão 10-35.943, às e-fls. 116 a 118, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 125
a 467, no qual alega, em síntese, que:
 Do valor autuado a título de omissão de rendimentos (R$36.731,51) não
foram descontados o montante de R$15.480,07 de honorários periciais;
 Além do valor de R$116.100,51, correspondente aos honorários dos
patronos (30% valor da causa distribuídos a Luiz Antônio Zamim -
R$92.880,41 e Jefferson Luiz - R$23.220,10) devem ser deduzidos os
honorários periciais com ASSMANN Contadores Associados.
É o relatório.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002674/2008-88

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 22/12/11, e-fls. 123, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 12/01/12, e-fls. 125, posto que atende aos requisitos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 16 a 21), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e
compensação de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Omissão de rendimentos – honorários periciais
É sabido que os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos
dos valores recebidos em decorrência de ação judicial, pois, claro, não podem ser considerados
como renda do contribuinte.
Desta feita, o contribuinte deve informar como rendimento tributável, o valor
recebido, já abatido o valor pago a título de honorários advocatícios, constando tais valores na
relação de "Pagamentos e Doações Efetuados", informando o CPF e o valor pago aos
profissionais.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, temos:

Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002674/2008-88

Ainda, de acordo com a jurisprudência deste CARF, temos:

Numero do processo: 11080.721580/2013-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Wed Jul 27 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA O rendimento
tributável é o valor líquido mais imposto retido na fonte, deduzidas as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS Os honorários advocatícios e periciais devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea podem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
Numero da decisão: 2301-004.751
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto do relator. João Bellini Júnior – Presidente e relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Júlio César Vieira Gomes,
Alice Grecchi, Andrea Brose Adolfo, Fabio Piovesan Bozza, Marcela Brasil de Araújo
Nogueira (suplente), Gisa Barbosa Gambogi Neves e Amilcar Barca Teixeira Junior
(suplente).
Nome do relator: JOAO BELLINI JUNIOR
De acordo com a fundamentação da notificação de lançamento, do montante
total recebido pelo contribuinte no desfecho da ação trabalhista movida em face do Banco
Santander, foi afastada a incidência do imposto de renda sobre parcelas isentas e deduzidos da
base de cálculo do imposto o valor de R$116.100,51 a título de honorários advocatícios.

Os rendimentos referentes A ação judicial 51172.030/00-6 movida contra BANCO
SANTANDER MERIDIONAL S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, totalizam R$
459.486,80, sendo: R$ 387.001,70 - total retirado pelo autor em 16/12/2005. R$
72.485,10 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 21/12/2005. Para efeito
de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos totais recebidos da ação
devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, rendimentos
sujeitos A tributação exclusiva e rendimentos isentos e não-tributáveis. Os honorários
advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação, devendo
a parcela proporcional aos rendimentos tributáveis ser rateada entre os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual e os rendimentos de tributação exclusiva na fonte. O
Imposto de Renda pago deve ser distribuído entre rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual e rendimentos tributáveis com tributação exclusiva na fonte, sendo o valor
deste calculado pela aplicação da tabela progressiva do mês de recebimento dos
rendimentos e o restante imputado aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002674/2008-88

Com base nos cálculos periciais constante nas fls. 158 a 161 do processo trabalhista
constatou-se que 9,31% dos rendimentos são isentos e que 90,69% são tributáveis no
ajuste anual. Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: R$
28.334,90 Foram considerados tributáveis os demais rendimentos. Total de rendimentos
sujeitos A tributação normal: R$ 416.706,89 (R$ 459.486,80 x 90,69%). Total de
despesas com advogado: R$ 116.100,51. Parcela dedutível dos rendimentos.

O contribuinte sustentou em sua impugnação que não foram deduzidos da base
de cálculo do imposto devido os honorários de R$15.480,07, pela perícia realizada no curso do
processo 01305-2005-008-04-000, movido contra o Banco Santander S.A, argumento não
acolhido pela DRJ. De acordo com a decisão de piso:

Para comprovar o alegado, o contribuinte junta a nota fiscal da ASSMANN Contadores
Associados S/C(fl. 12), complementada pelo recibo emitido pela mesma pessoa
jurídica(fl. 13), nos seguintes termos: “Recebemos de Raimundo Costa, através do
escritório do Dr. Luiz Antônio Zanin, a importância de R$ 15.480,07(...), referente a
honorários por serviços prestados no processo no 01305200500804000, referente à
reclamatória trabalhista que o mesmo moveu contra o Banco Santander Meridional
S/A.”(grifado)
Ocorre que, no lançamento, foi computado os honorários advocatícios de R$116.100,51,
sendo R$ 92.880, 41 pago ao Dr. Luís Antônio Zanin, conforme recibo de fl. 50.
Assim, com os documentos dos autos, está evidenciado que o valor pago a ASSMANN
está incluído no pagamento efetuado ao Dr. Luís Antônio Zanin, não tendo o
impugnante trazido nenhum documento que comprovasse o contrário.

Os documentos juntados às e-fls. 136 e seguintes comprovam o pagamento de
honorários periciais no curso da ação trabalhista, honorários estes que foram apenas repassados
pelo escritório de advocacia contratado pelo contribuinte à ASSMANN Contadores Associados,
no valor de R$ 15.480,07
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002674/2008-88

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital